Tribunal: STF
Processo: ARE 660583
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO SERVIÇO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO, DESTINATÁRIO DA ATIVIDADE E SEU RESPECTIVO VALOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 E 454 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que diz respeito à definição do serviço prestado, para quem ele é executado e seu respectivo valor no caso concreto – faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, da interpretação de cláusulas contratuais e a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário com base nas Súmulas 279 e 454 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.